Tribunal: TJPA
Processo: 0813212-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813212-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS LADISLAU PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA COMARCA DE MELGAÇO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CPB. PRISÃO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, externada pelo
modus operandi
da conduta delituosa, a reclamar inafastável acautelamento social.

2. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se que o Juízo
a quo
em seu
decisum
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MATHEUS LADISLAU PEREIRA,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800104-16.2023.8.14.0089, no qual se apura a suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Consta da impetração que, em atendimento à representação da autoridade policial, o Juízo inquinado coator, após recebimento da denúncia, em decisão datada de 10/08/2023, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o ilustre causídico, no entanto, que o
decisum
segregacionista carece de fundamentação idônea, não estando presentes, na hipótese, quaisquer dos pressupostos elencados no art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

Afirma, ademais, que o coacto é primário, com bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, e atualmente cursa faculdade. Além disso, ele se apresentou espontaneamente à autoridade policial para prestar depoimento.

Ante o exposto, requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva ora imposta. No mérito, seja a ordem concedida em definitivo, com a expedição do competente Alvará de Soltura, inclusive, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão prevista no art. 319, do CPPB.

Manifesta o interesse de promover a
SUSTENTAÇÃO ORAL
em sessão de julgamento.

A tutela liminar foi indeferida à ID 15732559.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado (ID 15807703):

“1. O caso que ensejou a impetração do presente Habeas Corpus, ocorreu com a representação por prisão preventiva em desfavor de MATHEUS LADISLAU PEREIRA, pugnada pelo então Delegado de Polícia Civil de Melgaço, Dr. Leandro Moura Bandeira, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121,

§2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

2. Em breve síntese, no dia 04/02/2023 o irmão do ofendido, Jonny Michiles Alves, compareceu à delegacia para relatar que seu irmão, o adolescente Renato Carlos Michiles Alves havia sido esfaqueado na ‘Arena do Fábio’, supostamente, pelo nacional Matheus Ladislau Pereira.

3. Ante o relatado, fora iniciada uma investigação para apurar os fatos, pelo que houve a constatação que, na realidade, o adolescente havia sido atingido por cacos de uma garrafa de vidro.

4. Em sede de interrogatório policial, foram ouvidas as testemunhas Denilson Santos do Carmo, Bruna Aquino de Oliveira e Alisson Peixoto Rocha, as quais foram uníssonas em afirmar que o investigado estava bebendo no local dos fatos e em determinado momento começou a tornar-se agressivo e provocar

algumas pessoas que estavam no local, inclusive chamando a vítima parar brigar. Diante das provocações, Matheus Ladislau teria sido expulso da festa, permanecendo do lado de fora. Na sequência, ao abrir o portão para sair do local, a vítima foi atingida por um gargalo de garrafa no peito, golpe desferido por Matheus.

5. Como se depreende das imagens da câmera de segurança do estabelecimento da frente da ‘Arena do Fábio’ juntado aos autos, bem como do relato da testemunha Bruna, mesmo após ter atingido o adolescente, o qual saiu ferido da festa para ser levado de moto ao hospital, Matheus corre atrás da moto para tentar atingi-lo novamente.

6. A vítima deixou de prestar depoimento, uma vez que foi transferida para o hospital de Breves em estado grave, conforme exame de corpo de delito da vítima e prontuário médico, apontando ocorrência de ‘lesão perfuro cortante em região cuncho clavicular esquerdo, profunda e com sangramento ativo causado por gargalo de garrafa’.

7. Em depoimento prestado na delegacia, o próprio acusado afirma ter acertado a garrafa no peito da vítima, bem como, afirma que após os fatos se escondeu por 02 (dois) dias em outro local.

8. Essas são as sínteses dos fatos.

9. Com isso, o Delegado de Polícia Civil, Dr. Leandro Moura Bandeira, em 14/03/2023, após diligências e as oitivas realizadas em sede policial, indiciou o paciente como incurso no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, bem como, representou pela prisão preventiva de MATHEUS LADISLAU PEREIRA.

10. Instando a se manifestar, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e apresentou manifestação favorável ao pedido da Autoridade Policial pela prisão preventiva, em 04/04/2023, (...).

11. De posse dos autos, este Juízo, em 10/08/20223, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público e deferiu o pedido de prisão preventiva, tudo devidamente fundamentado, (...):

12. Na sequência, a Defesa Técnica do paciente apresentou pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão.

13. Foram expedidos os respectivos mandados de prisão preventiva do paciente no sistema BNMP, em 16/08/2023, no entanto, conforme consulta aos sistemas BNMP e Infopen, não há qualquer notícia de segregação da liberdade do paciente, frisando-se que o referido mandado ainda não fora cumprindo, encontrando-se Matheus Ladislau Pereira em liberdade/ foragido até o presente momento.

14. Os autos se encontram pendentes de citação e apresentação de resposta à acusação.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem mandamental
.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, dispondo o réu de predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

A alegativa exposta, entretanto, não merece guarida, pois não vislumbrada ilegalidade no ato segregacionista.

Ao receber a denúncia ministerial e decidir pela prisão preventiva do paciente, após representação da Autoridade Policial, com parecer favorável do
Dominus Litis
, enfatizou o singular as seguintes circunstâncias em
decisum
datado de 10/08/2023 (ID 15690924):

“DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

A Autoridade Policial apresentou representação pela prisão preventiva do nacional MATHEUS LADISLAU PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado previsto no 121 do Código Penal na sua forma tentada.

Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido.

Passo a manifestar-me sobre a prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282, 310 e 319, todos do CPP.

É de bom alvitre registrar que a Constituição Federal, ex vi do seu art. 5º, LVII, colacionou, em meio às garantias individuais, o princípio da presunção de inocência, estabelecendo que, antes de transitada em julgado a sentença penal condenatória, ninguém será considerado culpado.

Ademais, estabeleceu em seu artigo 5º, LXVI, que ‘ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança’. Consagrou-se, assim, a liberdade individual como regra, enquanto as restrições à mesma sempre figurarão no plano de exceção, dentro dos casos expressamente previstos em lei.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

In casu, verifico que, com base em elementos extraídos dos autos do Inquérito Policial, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, evidenciadas pelas circunstâncias do delito – o denunciado tentou matar em evento público, na presença de várias pessoas, por motivo fútil, mediante uso de garrafa de vidro quebrada, aparentemente sem nenhuma justificativa relevante, sem que a vítima tivesse qualquer forma de reação ou provocação imediatamente anterior, o que demonstra risco ao meio social e justifica a decretação da custódia cautelar.

Some-se a isso a circunstância de que o autor estava sob o efeito de substâncias químicas que o tornaram extremamente agressivo a ponto de ser expulso da festa, conforme narrados por testemunhas, fato que atesta sua periculosidade social.

Todas essas circunstâncias conduzem à conclusão de que há, no caso concreto, o periculum libertatis, uma vez que a agressividade com que age e a insensibilidade com a vida e a integridade física dos seus semelhantes e, inclusive, a ausência de temor com o próprio Direito Estatal e o Poder punitivo estatal, requerem a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a instrução criminal.

Ademais, é imprescindível ressaltar o risco de reiteração delitiva, pois conforme se extrai do inquérito, sobretudo do relato das testemunhas, o increpado não manifesta nenhum receio em infringir a lei e demonstra efetivo desprezo aos bens jurídicos tutelados pela norma penal.

Consta que, mesmo após a vítima estar sendo socorrida, o denunciado, com incontrolável agressividade, correu atrás da moto para ‘furá-lo mais vezes, mas não conseguiu alcançá-lo’.

Ainda que assim não fosse, afastado o risco de reiteração delitiva, permanece o fundamento da custódia nas circunstâncias do delito, que, por si só, é suficiente para manter a prisão preventiva.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial do Egrégio STJ, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, forçoso concluir que a representação pela prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.’ (HC 115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/04/2013.)

Nesse sentido, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que ‘o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive, hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social.’ (RHC 15.016/SC, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 09/02/2004.)

(...)

Ante o exposto, tendo em vista o que mais dos autos consta, em consideração à Representação da Autoridade Policial e à manifestação do Ministério Público, bem como a presença de requisitos e pressupostos autorizadores do cárcere processual (arts.311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS LADISLAU PEREIRA para a garantia da ordem pública.”
(grifei)

Presentes, pois, indubitavelmente, os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do coacto (arts. 312 e 313, I, CPP), especialmente a garantia de ordem pública, diante do
modus operandi
da conduta criminosa supostamente perpetrada, com extremo destemor e repugnância.

Consoante se vê, revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública.

Aponta o Magistrado que o paciente, em evento público, apresentava comportamento antissocial, provocando as pessoas presentes, chamando-as, inclusive, para brigar. Diante de tal situação, o acusado chegou a ser expulso da festa, permanecendo do lado de fora. Na sequência, ao abrir o portão para sair do local, a vítima, sem que tenha impingido qualquer espécie de provocação anterior, foi atingida, sem justificativa relevante, pelo réu com um gargalo de garrafa no peito. Reporta-se, ainda, ao fato que, mesmo após a vítima ter sido socorrida de motocicleta, o paciente saiu em perseguição ao veículo, no intuito de atingi-la novamente.

Destaca, outrossim, o Juízo impetrado, que o paciente se encontrava sob efeito de substâncias químicas, que o tornaram extremamente agressivo, e que, por conseguinte, ratificam sua periculosidade concreta ao meio social.

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em ausência de fundamentação, conforme se extrai da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a saber:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.

1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso em tela, vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio simples tentado, com emprego de faca que atingiu o rosto da vítima, destacando-se que "supostamente agiu de maneira reativa, impulsiva e extremada, capaz de ceifar a vida de um desconhecido em decorrência de divergências comezinhas". A prisão também teve como fundamento a presença de anotação criminal por violência doméstica, corroborando o periculum libertatis do agente.

Assim, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e garantir a integridade física da vítima sobrevivente, já que, após o golpe de faca, o ora paciente "ainda tentou correr atrás da vítima para continuar com as agressões mas foi contido por populares".

3. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventu ra vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.

5. Habeas corpus denegado.

(STJ, HC n. 828.883/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM MÍDIA DIGITAL. FUNDAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "inexiste nulidade na prisão preventiva decretada em audiência e oralmente pelo Juízo de 1º grau, se as partes tiveram acesso à mídia onde se encontrava o inteiro teor de sua fundamentação" (HC 405.217/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 24/11/2017).

2. A prisão cautelar foi decretada em razão da gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta, o que demonstra a existência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 825.920/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)”

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se que o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Lado outro, há de se esclarecer que sequer há notícia de que o mandado de prisão preventiva, no caso, tenha sido cumprido, ostentado o réu, inclusive já citado, a condição de foragido da justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 20/10/2023